Tribunal: STM
Processo: 7000047-56.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA COMO CONTRAVENÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO VERIFICAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não há cerceamento de defesa quando a parte solicitante não consegue transpor a literalidade do art. 156 do CPPM diante da inexistência de dúvida razoável acerca da imputabilidade do réu. Como decidiu esta Corte, para instauração do Incidente de Insanidade Mental, é necessário que haja dúvida sobre a imputabilidade penal do agente. Preliminar rejeitada por unanimidade.
As Forças Armadas estão esteadas nos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina. Qualquer afronta a esses princípios é demasiadamente grave para a sinergia no ambiente castrense. Portanto, sempre que um de seus integrantes desestabiliza a estrutura, ocorre um dano ao sistema. Assim, não há que se falar em ausência de prejuízo à Força quando existe ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo art. 163 do CPM (autoridade e disciplina militares).
A exclusão do acusado, decorrente do Conselho de Disciplina, é uma medida eminentemente administrativa e não se confunde com a apreciação do fato na seara penal desta Justiça Especializada, não havendo nenhuma afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade ou da intervenção mínima.
O dolo específico encontra-se perfeitamente delineado, pois o Apelante tinha plena consciência do descumprimento de ordens superiores porque foi notificado para o acatamento das punições impostas.
Em que pese o art. 163 e o art. 301, ambos do CPM, terem como norma proibitiva a conduta de desobedecer a ordem de autoridade militar, foi interesse do legislador apenar com maior gravidade conduta contrária à ordem que envolve assunto ou matéria de serviço, ou, relativamente, dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Assim, incide no crime do art. 163 do CPM militar que se recusa obedecer a ordens de superior para iniciar o cumprimento de punições relativas às infrações disciplinares, decorrentes de dever imposto em regulamento disciplinar militar.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
28/08/2023, 13:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114785900115&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023
A 17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000047-56.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GILIANO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE
DEFESA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA,
MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

28/08/2023, 13:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114785900115&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000047-56.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: GILIANO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO
CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA
COMO
CONTRAVENÇÃO
DISCIPLINAR. AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
DOLO
ESPECÍFICO.
CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA.
ART. 301 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS
DISTINTOS.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Não há cerceamento de defesa quando a parte solicitante não consegue
transpor a literalidade do art. 156 do CPPM diante da inexistência de
dúvida razoável acerca da imputabilidade do réu. Como decidiu esta
Corte, para instauração do Incidente de Insanidade Mental, é necessário
que haja dúvida sobre a imputabilidade penal do agente. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
As Forças Armadas estão esteadas nos princípios constitucionais da
hierarquia e da disciplina. Qualquer afronta a esses princípios é
demasiadamente grave para a sinergia no ambiente castrense. Portanto,
sempre que um de seus integrantes desestabiliza a estrutura, ocorre um
dano ao sistema. Assim, não há que se falar em ausência de prejuízo à
Força quando existe ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo art. 163 do
CPM (autoridade e disciplina militares).
A exclusão do acusado, decorrente do Conselho de Disciplina, é uma
medida eminentemente administrativa e não se confunde com a
apreciação do fato na seara penal desta Justiça Especializada, não
havendo nenhuma afronta aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade ou da intervenção mínima.
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
2/15
O dolo específico encontra-se perfeitamente delineado, pois o Apelante
tinha plena consciência do descumprimento de ordens superiores porque
foi notificado para o acatamento das punições impostas.
Em que pese o art. 163 e o art. 301, ambos do CPM, terem como norma
proibitiva a conduta de desobedecer a ordem de autoridade militar, foi
interesse do legislador apenar com maior gravidade conduta contrária à
ordem que envolve assunto ou matéria de serviço, ou, relativamente,
dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Assim, incide no crime
do art. 163 do CPM militar que se recusa obedecer a ordens de superior
para iniciar o cumprimento de punições relativas às infrações
disciplinares, decorrentes de dever imposto em regulamento disciplinar
militar.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
defensiva de nulidade do feito por cerceamento de defesa, por falta de amparo legal.
No mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo da
Defesa, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação, interposto pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, em favor de GILIANO COSTA DA SILVA, ex-2º Sargento,
contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena 1 (um) ano
e 2 (dois) meses de detenção, como incurso no art. 163 do Código Penal Militar, com
o direito de apelar em liberdade, a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos e o regime aberto de cumprimento inicial da pena.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do então
Sargento da Aeronáutica, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 163 do
CPM (Recusa de Obediência) c/c o art. 71 do CP, por 10 (dez) vezes, pela prática dos
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
3/15
seguintes atos:
“Constam dos autos do IPM que o ora denunciado é contumaz na prática de infração
disciplinar, tendo sido punido por 10 (dez) vezes pelo Comando da BASV, a partir das
FATDs nº 66, 70, 83 ,86, 90, 95, 96, 105 e 106, todas do ano de 2019, conforme tabela
abaixo:
FATD
DATA
PUNIÇÃO
INÍCIO CUMPRIMENTO
66
18/07/19
06 (seis) dias
28/08/19
70
18/07/19
06 (seis) dias
10/09/19
83
05/09/19
06 (seis) dias
09/10/19
86
05/07/19
08 (oito) dias
174/10/19 (sic)
89
13/09/19
08 (oito) dias
27/10/19
90
13/09/19
10 (dez) dias
06/11/19
95
24/09/19
02 (dois) dias
19/11/19
96
24/09/19
10 (dez) dias
23/11/19
105
10/10/19
12 (doze) dias
06/11/20
106
11/10/19
10 (dez) dias
20/01/20
Ciente de que deveria cumprir as punições e das datas de início e término, publicadas
em Boletim Interno e com a devida notificação, inclusive, com recusa de assinatura
em algumas oportunidades (docs. p. 110/209 e 238/300), ausentava-se da OM ao fim
do seu expediente e, mesmo a BASV, repetidamente, tentando entrar em contato,
manteve-se renitente em seu comportamento de não comparecer no período indicado,
só retornando após a expiração do interstício e cumpria normalmente seu expediente,
como se nada tivesse acontecido, visto que a OM só poderia exigir o cumprimento da
punição dentro do intervalo estipulado na Grade correspondente.
Às p. 110/209 e 238/300, cópias das FATDs, Publicação em BI, Grade de Punições e
Ofícios comunicando o não comparecimento do graduado.
Os elementos de prova colhidos no IPM anexo demonstram que o 2S GILIANO, de
maneira livre e consciente, por 10 (dez) ocasiões, recusou-se a obedecer ordem de
superior, relativa a dever imposto no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica
(RDAer) (iniciar o cumprimento das punições), praticando, assim, o delito previsto no
Art 163 do CPM.
[...]” (APM 7000028-69.2020.7.06.0006, Evento 1, DENUNCIA1.)
Constam dos autos os seguintes documentos:
Folhas de alterações (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE2, fls. 7/13 /IP-PROCE7);
Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar nº 90/BASV/2019, de 13/9/2019 (IPM 7000010-
48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE8, fls. 4/7);
Grade de Punição nº 14/AJUR, de 27/8/2019 (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE8,
fls. 8/10);
Partes de ausência de militar (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE8, fls. 11/15);
Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar nº 106/BASV/2019, de 11/10/2019 (IPM 7000010-
48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE9, fls. 1/4);
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
4/15
Partes de ausência de militar (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE9, fls. 5/8);
Grade de Punição nº 21/AJUR, de 2/10/2019 (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE9,
fls. 9/10);
Parte de ausência de militar, de 13/6/2019 (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE9, fl.
11);
Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar nº 66/BASV/2019, de 18/7/2019 (IPM 7000010-
48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE9, fls. 12/16);
Parte de ausência de militar, de 16/7/2019 (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE10, fl.
3);
Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar nº 70/BASV/2019, de 18/7/2019 (IPM 7000010-
48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE10, fls. 4/7);
Ofício nº 16/SLOG, de 6/9/2019, ao acusado, informando cumprimento de punição de 10 a 15 de
setembro de 2019 (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE10, fl. 11);
Livro de Protocolo com recebimento de ofício pelo acusado (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento
1, IP-PROCE10, fl. 12);
Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar nº 17/BASV/2019, de 6/9/2019 (IPM 7000010-
48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE10, fls. 13/14);
Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar nº 86/BASV/2019, de 5/9/2019 (IPM 7000010-
48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE11, fls. 1/5);
Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar nº 89/BASV/2019, de 13/9/2019 (IPM 7000010-
48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE11, fls. 6/9);
Grade de Punição nº 29/AJUR, de 24/10/2019 (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-
PROCE11, fls. 10/13);
Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar nº 83/BASV/2019, de 5/9/2019 (IPM 7000010-
48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE11, fls. 15/17);
Ofício nº 01/SLOG, de 4/10/2019, ao acusado, informando cumprimento de diversas punições (IPM
7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE12, fl. 11);
Livro de Protocolo com recebimento de ofício pelo acusado (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento
1, IP-PROCE12, fl. 12);
Grade de Punição nº 24/AJUR, de 8/10/2019 (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE12,
fls. 16/18);
Grade de Punição nº 26/AJUR, de 15/10/2019 (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-
PROCE13, fls. 1/4);
Grade de Punição nº 30/AJUR, de 5/11/2019 (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE13,
fls. 9/13);
Grade de Punição nº 95/AJUR, de 24/9/2019 (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE15,
fl. 6 e IP-PROCEE16, fls. 1/3);
Ofício nº 75/SLOG, de 14/11/2019, ao acusado, informando cumprimento de diversas punições (IPM
7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE16, fl. 10);
Livro de Protocolo com recebimento de ofício pelo acusado (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento
1, IP-PROCE16, fl. 11);
Grade de Punição nº 33/AJUR, de 14/11/2019 (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-
PROCE16, fls. 12/16);
Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar nº 105/BASV/2019, de 10/10/2019 (IPM 7000010-
48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE17, fls. 5/10);
Partes de ausência de militar (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE17, fls. 11/15);
Partes de ausência de militar (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE18, fls. 1/10);
Aviso de Recebimento da BASV ao acusado (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE19,
fls. 2/3);
Grade de Punição nº 2/AJUR, de 2/1/2020 (IPM 7000010-48.2020.7.06.0006, Evento 1, IP-PROCE19,
fls. 4/9);
Informação do Encarregado do IPM sobre negativa de comparecimento do indiciado (IPM 7000010-
48.2020.7.06.0006, Evento 9, DILIGENCIAS2);
Conselho de Disciplina nº 01/SIJ/2014 (APM 7000028-69.2020.7.06.0006, Evento 89);
Exclusão de militar, a bem da disciplina, das fileiras da Força Aérea Brasileira (APM 7000028-
69.2020.7.06.0006, Evento 139); e
Certidões Negativas de antecedentes criminais (APM 7000028-69.2020.7.06.0006, Evento 435).
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
5/15
A Denúncia foi recebida em 12 de março de 2020 (APM 7000028-
69.2020.7.06.0006, Evento 1, REC_DENUNCIA2). A ação penal se formalizou com a
regular citação do acusado em 18 de agosto de 2020, conforme certidão constante do
evento 30 do processo original.
O acusado foi excluído, ex officio, a bem da disciplina, por ter sido
julgado culpado no Conselho Disciplina nº 01/2020, conforme documentos juntados
ao evento 139 da APM nº 7000028-69.2020.7.06.0006.
Em 20 de abril de 2021, foram ouvidas as seguintes testemunhas de
acusação (Evento 155):
Cap ALEX LUIZ DE ARAÚJO (AUDIÊNCI6/AUDIÊNCI10); e
Maj ALDIVAN DANTAS PEREIRA PINTO (AUDIÊNCI10/ AUDIÊNCI16).
O Ministério Público Militar desistiu da oitiva da testemunha Cap.
MARCIO VENTURA (APM 7000028-69.2020.7.06.0006, Evento 156).
A Defesa arrolou como testemunha o SO WALLACE SILVA, a qual foi
oportunamente dispensada (APM 7000028-69.2020.7.06.0006, Eventos 70 e 145).
Em sessão realizada no dia 24 de agosto de 2021, a Defensoria Pública
da União - DPU pediu o prosseguimento do feito e informou a decisão do acusado de
não ser ouvido em Juízo (APM 7000028-69.2020.7.06.0006, Evento 225).
Posteriormente, a DPU solicitou sua exclusão do feito, tendo em vista a
manifestação do acusado de não ser mais assistido pela Instituição (APM 7000028-
69.2020.7.06.0006, Evento 228).
Em 10 de setembro de 2021, a Defesa constituída requereu habilitação
nos autos (APM 7000028-69.2020.7.06.0006, Evento 246). Contudo, na sessão de 9
de novembro de 2021, foi decretada a revelia do acusado, pois deixou de comparecer
por cinco vezes aos atos marcados para o seu interrogatório (APM 7000028-
69.2020.7.06.0006, Evento 303).
Por decisão datada de 12 de dezembro de 2021, atendendo à solicitação
da Defesa, a Juíza Federal da Justiça Militar da 6ª CJM afastou a revelia e designou
nova data para o interrogatório (Evento 320).
Em 9 de março de 2022, tendo em vista o não comparecimento do
acusado à sessão de interrogatório, a Defesa requereu “uma inspeção técnica para
seja avaliada a capacidade mental do acusado para responder ao processo, pois não
tem condições de ser interrogado.”, o que foi indeferido pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Aeronáutica. Na oportunidade, foi novamente decretada a revelia do
réu (APM 7000028-69.2020.7.06.0006, Evento 389).
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
6/15
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público nada requereu (APM
7000028-69.2020.7.06.0006, Evento 389). A Defesa deixou transcorrer in albis o
prazo da dilação probatória.
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar manteve o pedido de
condenação nos exatos termos da Denúncia (APM 7000028-69.2020.7.06.0006,
Evento 396).
Por sua vez, a Defesa constituída pugnou pela absolvição do acusado,
com fundamento na alínea “a” do art. 439 do CPPM. Subsidiariamente, requereu a
aplicação da pena-base no mínimo legal, em virtude das circunstâncias favoráveis do
art. 69 do CPM.
Tendo em vista a renúncia de mandato outorgado ao advogado, a
magistrada nomeou a DPU para representar o réu revel (APM 7000028-
69.2020.7.06.0006, Eventos 422 e 423).
Em sessão de julgamento realizada no dia 25 de novembro de 2022, o
CPJ para a Aeronáutica, por unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia e
condenou o acusado, como incurso no art. 163 do CPM c/c o art. 71 do CP comum e,
por maioria (3x2), fixou a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção,
com o direito de apelar em liberdade e direito ao benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Os juízes-militares vencidos votaram pela fixação da pena em 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de detenção (APM 7000028-69.2020.7.06.0006, Evento 470).
A Defensoria Pública da União apresentou tempestivo recurso de
Apelação. Em suas razões, requer:
“1. preliminarmente, (...) o reconhecimento da nulidade processual, em razão do
indeferimento indevido da instauração de incidente de insanidade mental, em grave
violação ao direito de ampla defesa e contraditório;
2. que seja reconhecida a flagrante atipicidade do delito imputado na denúncia em
razão da ausência de dolo e subsidiariedade do direito penal, restando, desse modo,
como medida de lídima justiça, a absolvição do acusado nos termos do art. 439,
alínea “b”, do CPPM;
3. por fim, subsidiariamente, pugna-se pela desclassificação da imputação para o tipo
penal previsto no art. 301, do CPM.” (Evento, RAZAPELCRIM4).
Ao contra-arrazoar o Apelo defensivo, o Ministério Público Militar
pugna pelo desprovimento do recurso, com a rejeição da preliminar e, no mérito
recursal, com a manutenção, in totum, da Sentença (Evento 1, CONTRAZAP5).
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
7/15
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e
pelo desprovimento do Apelo defensivo (Evento 11).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada
na reforma da Sentença, por esse motivo, deve ser conhecido.
PRELIMINAR NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Preliminarmente, a Defensoria Pública da União pugna pela nulidade do
feito, frente ao indeferimento, pelo Órgão julgador a quo, da instauração de incidente
de insanidade mental do acusado, pleiteado pela então Defesa constituída, na sessão
de 9 de março de 2022, data designada para o interrogatório do acusado, nos seguintes
termos:
“[...]
Durante o feito, a defesa técnica do Recorrente verificou que havia claros indícios de
que o recorrente apresenta graves necessidades especiais de ordem psiquiátrica.
Nessa linha, pugnou-se pela abertura de incidente para aferição de insanidade
mental do acusado, o qual foi indeferido pelo juízo a quo sem que houvesse
fundamentação idônea para tanto.
[...]” (Evento 1, RAZAPELCRIM4, fl. 3.)
Contrariando o que afirma a Defesa, o indeferimento encontra-se
devidamente fundamentado, conforme transcrição abaixo:
“[...] Quanto ao requerimento da Defesa de realização de perícia médica, entendo
que para que possa ser analisado é preciso que exista uma dúvida razoável acerca da
sanidade mental do acusado e está prejudicada, por falta de comprovação a lastrear
o pedido. O acusado não compareceu aos atos judiciais da instrução criminal e
inexiste prova que justifique a análise de um pedido dessa natureza. Os atestados
apresentados pelo réu até o momento são de comparecimento em Unidades Básicas
de Saúde e receituários de medicamentos indicados para gripe e para dores,
tratando-se de remédios de uso comum e que dispensam análise técnica para aferir
sua finalidade, ressaltando-se que os seus atendimentos são sempre no dia e no
horário da audiência marcada. Não consta qualquer atendimento por médico
especialista em problemas psiquiátricos. Destaco ainda, o documento apresentado no
evento 362, item 2, está ilegível e mesmo chamado a apresentar cópia legível não o
fez nem para seu Advogado. Do exposto, evidente que o réu se furta a comparecer em
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
8/15
Juízo, pelo que, indefiro o pedido de perícia formulado pela Defesa, pois carece de
fundamentação e prova do alegado. Também foi intimado, não compareceu, não
justificou, pelo que de acordo com o artigo 412 do CPPM decreto à revelia. Os Juízes
militares votaram e acompanharam o voto da Juíza Federal. O Conselho Permanente
de Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade de votos, resolveu indeferir o
pedido de realização de perícia médica e, com fulcro no art. 412 do Código de
Processo Penal Militar, diante da intimação regularmente procedida e constatando-
se que o réu teve ciência do ato de hoje e deixou de comparecer sem motivo
justificado, decidiu decretar a revelia e determinar o prosseguimento do feito.
[...]”. (APM 7000028-69.2020.7.06.0006, Evento 389.) (Grifos no original.)
Destaca-se que a Defesa que representava o acusado, na oportunidade,
não demonstrou inconformismo com a decisão do CPJ, deixando, inclusive,
transcorrer in albis a fase da dilação probatória, oportunidade para reiterar o pedido ou
manejar o recurso apropriado para tentar reverter a situação. Em sede de alegações
escritas, limitou-se a sustentar que “o ACUSADO encontra-se com sérios problemas
psiquiátricos há anos e não havia entendido com clareza a ordem de permanecer na
unidade após o cumprimento da reprimenda disciplinar.” (APM 7000028-
69.2020.7.06.0006, Evento 399, fl. 3).
Encerrada a instrução do processo, a DPU reassumiu o patrocínio do
Apelante. Na sessão de julgamento argumentou:
“[...] que a existência de problemas psíquicos não foi comprovada em razão do
indeferimento do pedido da produção da prova pelo Juízo. Alegou que haviam
problemas psíquicos em razão do comportamento do réu, que teve problemas de
relacionamento até com seu Defensor Público.” (Sentença, fl. 18).
Na Sentença, como fez na Decisão, a douta magistrada foi incisiva em
demonstrar as justificativas que ensejaram o indeferimento do pedido de perícia para
avaliação da sanidade mental, cito:
“[...]
A Defesa não produziu prova oral e nem documental para comprovar suas alegações,
principalmente no que se refere aos problemas psiquiátricos que estariam afligindo o
réu, a fim de justificar o deferimento da perícia para avaliação de sua sanidade
mental, fato que foi apreciado e indeferido pelo Conselho de Justiça, aos 09/03/2022,
nos seguintes termos acompanhando o voto da Juíza Federal (Ata evento 389):”
(Sentença, fl. 25).
Como constatado, a Defesa não logrou êxito em demonstrar a
necessidade de avaliar o acusado, fundamentando seu pedido apenas no
comportamento do réu de se furtar ao cumprimento de obrigações, tanto nas
reprimendas impostas no quartel, quanto perante as autoridades policial e judiciária.
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
9/15
Portanto, na arguição de nulidade ora pleiteada, a Defesa não conseguiu
transpor a literalidade do art. 156 do CPPM
1, diante da inexistência de dúvida
razoável acerca da imputabilidade do réu. Como decidiu esta Corte, para instauração
do Incidente de Insanidade Mental, é necessário que haja dúvida sobre a
imputabilidade penal do agente, destaco:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. POSSE ILÍCITA DE
ENTORPECENTE PROIBIDO - MACONHA - ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. INDEFERIMENTO
DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL. FUNDAMENTADO. REJEIÇÃO. I - De
acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a instauração
do Incidente de Insanidade Mental não decorre automaticamente de requerimento
da parte, é necessário que haja dúvida sobre a imputabilidade penal do agente, em
virtude de doença ou deficiência mental da qual seja portador. II - No caso em
apreço, não se demonstrou que os alegados episódios pregressos de depressão
guardam relação com a apreensão da droga dentro do aquartelamento. Assim,
poderia o Réu ter se comportado conforme o ordenamento pátrio e não adentrado à
Organização Militar com a substância entorpecente. Inexistia dúvida quanto a sua
higidez mental e capacidade de autodeterminação. III - Embargos rejeitados.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
7000189-02.2019.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 15/8/2019. Data de Publicação: 27/8/2019). (Sem
grifos no original.)
Volto a frisar que não existe qualquer documento que indique problemas
mentais no acusado, ao contrário, todo o seu comportamento foi pautado na tentativa
de se eximir das consequências de seus atos.
Por fim, insta consignar o entendimento da eminente Subprocuradora-
Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, em seu parecer:
“O Apelante não trouxe elementos mínimos acerca de supostos problemas
psiquiátricos que pudessem embasar a instauração do incidente de insanidade
mental, à luz do art. 156 do CPPM. Não se vislumbrou qualquer informação ou dado
capaz de levantar dúvidas fundadas a respeito da imputabilidade penal do acusado.
Além do mais, a referida questão encontra-se preclusa e alegada a destempo,
mormente porquanto a decisão contrária aos interesses do réu não foi objeto de
impugnação imediata ante o juízo a quo, nem tampouco ante o Superior Tribunal
Militar. Em complemento a isso, vale pontuar que não houve a demonstração do
prejuízo alegado, ‘ônus do qual não se desincumbiu a defesa’, conforme determina a
normativa do art. 499 do CPPM. Logo, a preliminar aventada deve ser rejeitada.”
(Evento 11, fl. 5.)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do feito por
cerceamento de defesa, por falta de amparo legal.
MÉRITO
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
10/15
Superada a preliminar de nulidade, passo à análise do mérito.
O Apelante foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 (um) ano e
2 (dois) meses de detenção, como incurso no art. 163 do CPM, por ter recusado, por
10 (dez) vezes, obedecer a ordens de superior para iniciar o cumprimento de punições
decorrentes de infrações disciplinares.
O crime de recusa de obediência está assim definido no Código Penal
Militar:
Art. 163. Recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço,
ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Sobre o delito, Nucci esclarece:
“[...] o sujeito ativo é somente o militar. O passivo é o Estado; secundariamente, a
autoridade desprestigiada. [...]. O objeto da não submissão do militar é a ordem de
seu superior, em assuntos de serviços, mas também no tocante a dever legal,
regulamentar ou de instrução. Tutela-se a disciplina e a hierarquia no campo
militar.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, - 4. ed. –
Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 252).
Inicialmente, a Defesa requer o enquadramento da conduta como
contravenção disciplinar, alegando violação ao princípio da razoabilidade, da
proporcionalidade e da intervenção mínima. Para tanto, destaca a sua previsão tanto
no CPM quanto no art. 10 do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER),
sustentando ausência de razoabilidade em submeter o acusado a um pesado processo
penal, quando não se tem notícia de qualquer prejuízo à Força.
As Forças Armadas estão esteadas nos princípios constitucionais da
hierarquia e da disciplina. Qualquer afronta a esses princípios é demasiadamente
grave para a sinergia no ambiente castrense. Portanto, sempre que um de seus
integrantes desestabiliza a estrutura, ocorre um dano ao sistema. Assim, não há que se
falar em ausência de prejuízo à Força, quando existe ofensa aos bens jurídicos
tutelados pelo art. 163 do CPM (autoridade e a disciplina militares).
Cumpre destacar que a natureza das sanções disciplinares impostas no
âmbito administrativo não está em apreciação, mas a recusa de obediência do então 2º
Sargento, militar experiente, quanto às ordens emanadas por autoridade superior para
o início do cumprimento das punições impostas.
Portanto, a exclusão do acusado no ano de 2020, decorrente do Conselho
de Disciplina, é uma medida eminentemente administrativa e não se confunde com a
apreciação do fato na seara penal desta Justiça Especializada, não havendo nenhuma
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
11/15
violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade ou da intervenção
mínima.
Nessa senda, entendeu a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, in verbis:
“[...]
Encontra-se evidenciado nos autos o dolo direto e específico, quando o Apelante
previamente notificado e de forma reiterada, ‘deixa de acatar as ordens de seus
superiores hierárquicos, para cumprimento imediato das sucessivas punições
disciplinares aplicadas’. Indubitável que essa conduta extrapolou os limites da
esfera disciplinar, migrando para o campo penal tendo vista a gravidade do
comportamento do graduado ao ferir os bens jurídicos tutelados pela norma penal
do art. 163 do Código Penal Militar (o objeto da denúncia refere-se à reiterada
negativa de cumprimento de punições disciplinares regularmente impostas pela
administração militar).
[...]” (Evento 11, fl. 6). (Sem grifos no original.)
A Defensoria Pública da União prossegue seu arrazoado alegando
atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, pois “a conduta
supostamente delituosa ocorreu devido a problemas pessoais que estava vivendo à
época, consubstanciadas em claros problemas de ordem psicológica, [...]” (Evento 1,
RAZAPELCRIM4, fl. 4). (Grifos no original.)
Mais uma vez, a argumentação defensiva deve ser rechaçada, pois não
encontra respaldo nos autos.
Como já destacado na preliminar de nulidade, somente os atos do
acusado não lançam dúvida razoável sobre sua sanidade mental.
Ele tinha plena consciência que estava descumprindo ordens superiores
porque foi notificado para o acatamento das punições impostas. Tendo, inclusive, em
algumas vezes, se recusado a assinar o documento de ciência.
Analisando o comportamento do Apelante, cumpre ressaltar sua astúcia
nas reiteradas faltas ao expediente, pois sempre se apresentou dentro do prazo de
graça, a fim de evitar a consumação do delito de deserção. Nesse sentido, destaco
manifestação do encarregado do IPM:
“Transcorrido o fatídico dia, este Encarregado informa que o Sr. 2S QSS BEI
GILIANO COSTA DA SILVA, indiciado neste IPM, não compareceu ao evento
determinado e, de forma contumaz, sequer comunicou ou justificou a sua ausência,
mantendo o seu modus operandi de se apresentar ao Oficial de Dia no Pernoite
sempre antes de se configurar o crime de DESERÇÃO.” (Evento 9, DILIGÊNCIA2, fl.
1)
Igualmente, manifestou-se a magistrada. Retiro da Sentença:
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
12/15
“[...]
Restou apurado, portanto, que sempre foi plenamente capaz de responder pelos seus
atos, o que se verifica em razão da sagacidade de sua conduta: falta ao período da
punição e expediente; evitava cometer o crime de deserção; retornava ao serviço no
final do período da punição; ignorava os alicerces da vida militar, hierarquia e
disciplina, na certeza e convicção que passaria impune.
[...].
Das suas alterações militares, extrai-se que nos primeiros 10 (dez) anos de carreira,
antes de atingir a estabilidade na Força, o acusado era um militar padrão.
Contudo, após a estabilidade começou a faltar ao expediente reiteradamente, sempre
atento ao prazo de oito dias para não consumar a deserção, culminando em sua
exclusão da Força Aérea Brasileira em 2015. Como já citado foi reincluído através de
Decisão Judicial, em 2017, reincidindo na prática de faltar ao expediente.
[...]” (Sentença, fls. 26 e 27).
Deve-se destacar que, no ano de 2013, foi observada atitude semelhante,
a qual gerou a exclusão do acusado em 2015, por meio do Conselho de Disciplina.
Contudo, o ato foi anulado pela Justiça Federal por defeito formal no procedimento; e
o militar reintegrado à Força Aérea Brasileira (Conselho de Disciplina nº 01/SIJ/2014)
(APM 7000028-69.2020.7.06.0006, Evento 89, OUT17, fls. 4/9).
Como já destacado, no ano de 2020, o acusado foi novamente submetido
ao Conselho de Disciplina e excluído da Aeronáutica.
Assim, é improvável que o Apelante passasse por problemas mentais
desde 2013 e não tenham sido identificadas alterações psicológica ou psiquiátrica,
como se verifica do depoimento do Capitão Médico LEANDRO VASCONCELLOS
RANGEL, médico do 1º/7º Grupo de Aviação, nos autos do Conselho de Disciplina nº
01/SIJ/2014, in verbis:
“[...] PERGUNTADO qual era a sua função no 1º/7º GAV, RESPONDEU que era o
Chefe da Seção Aeromédica do 1º/7º GRAV; PERGUNTADO há quanto tempo está
nesta função, RESPONDEU que desde abril de 2008; PERGUNTADO se recebe
relatos por parte dos integrantes da Seção de Material do 1º/7º GAV por estarem
trabalhando com carga excessiva de trabalho no ano de 2012, RESPONDEU que
sim; PERGUNTADO se o 2S GILIANO o procurou para informar que estava
passando por transtornos psicológicos ou físicos no ano de 2013, RESPONDEU que
não, PERGUNTADO sobre a finalidade do médico do Esquadrão perante os militares
do 1º/7º GAV, RESPONDEU que faz o acompanhamento principalmente do estado de
saúde dos aeronavegantes e presta atendimento aos demais militares do efetivo;
PERGUNTADO se o médico do Esquadrão é um facilitador da marcação e consultas,
exames e outras necessidades médicas junto ao Esquadrão de Saúde da Base Aérea
de Salvador; RESPONDEU que sim, sempre que solicitado; PERGUNTADO se a
indicação para atendimento junto ao psiquiatra é feito simplesmente por decisão
própria ou por uma orientação médica, RESPONDEU que não é obrigatório passar
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
13/15
pelo médico do Esquadrão e nem por um médico de outra especialidade para
atendimento psiquiátrico. Caso o militar seja restrito pela psiquiatria para atividades
na área operacional, o fato deve ser informado pelo Esquadrão de Saúde ao 1º/7º
GAV; PERGUNTADO se em algum momento soube que o 2S GILIANO passava por
problemas psicológicos e físicos, RESPONDEU que formalmente nunca chegou
documentação informando tal situação” (Conselho de Disciplina nº 01/SIJ/2014
(APM 7000028-69.2020.7.06.0006, Evento 89, OUT7, fls. 10/11).
Portanto, nenhuma anormalidade significativa foi constatada pelo
médico do 1º/7º Grupo de Aviação no ano de 2013, ou, por dedução, nas inspeções de
saúde a que foi submetido nesse interregno de 6 (seis) anos, pois permaneceu no
desempenho de suas funções.
Dessa forma, não há como afastar o dolo da conduta do acusado,
porquanto ficou plenamente demonstrada a vontade livre e consciente de desobedecer
as ordens emanadas por seu superior hierárquico, decorrente de dever imposto em
regulamento disciplinar militar.
Por fim, mantida a condenação, subsidiariamente, a Defesa requer a
desclassificação do crime de Recusa de Obediência (art. 163 do CPM), para o crime
de Desobediência (art. 301 do CPM).
Mais uma vez, a tese defensiva não merece acolhimento, tendo em vista
a tutela de bens jurídicos diversamente protegidos, como apontado pela Parecerista,
Dra. Arilma Cunha da Silva, cito:
“[...]
Nessa senda, curial dizer que os bens jurídicos tutelados pela norma penal do art.
163 do CPM são a autoridade e a disciplina militares, atingidas frontalmente pelos
atos perpetrados pelo então graduado (crimes contra a autoridade e a disciplina
militar), tipo penal mais específico ao caso sub examine do que o tipo penal genérico
previsto no art. 301 do CPM (desobediência), o qual possui maior abrangência,
podendo inclusive ser praticado por civis. Assim, é impossível cogitar a
desclassificação delitiva pretendida pela defesa.
[...]” (Evento 11, fls. 7/8).
Em que pese ambos os delitos tenham como norma proibitiva a conduta
de desobedecer a ordem de autoridade militar, foi interesse do legislador apenar com
maior gravidade conduta contrária à ordem que envolve assunto ou matéria de
serviço, ou, relativamente, dever imposto em lei, regulamento ou instrução, como é o
caso dos autos, cujo militar se recusou, por 10 (dez) vezes, a cumprir punições
legalmente impostas por superior.
Para explicar a diferença entre ambos os tipos penais, mais uma vez
recorro ao magistério de Nucci, cito:
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
14/15
“[...] Difere-se do crime de desobediência (art. 301 do CPM), porque a figura é
voltada basicamente, ao particular, quando se orienta contra a administração
pública. Ademais, o tipo penal do art. 163 é mais amplo, prevendo o desrespeito a
regulamentos ou instruções. [...]”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal
Militar Comentado, - 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 252).
No mesmo norte, é o entendimento desta Corte, in verbis:
“EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
ART.
163
DO
CPM.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 301 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO. Os presentes Embargos Infringentes
cingem-se estritamente à tese vencida que desclassificava o crime de recusa de
obediência para o crime de desobediência. Acusado se recusou a obedecer ordem de
Superior para que almoçasse na Unidade, e posteriormente comparecesse ao
Hospital juntamente com o médico a fim de agilizar os procedimentos de seu retorno
ao serviço. Os delitos de desobediência e de recusa de obediência têm como norma
proibitiva a conduta de desobedecer ordem de autoridade militar. No entanto, quando
essa ordem versar sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever
imposto em lei, regulamento ou instrução, a lei apena o autor do fato com maior
rigor. Na recusa de obediência afronta-se a autoridade e a disciplina militares,
diferentemente do que ocorre com a desobediência, onde o bem jurídico protegido é
a Administração Militar. Comprovado nos autos que a ordem versava sobre assunto
de serviço, haja vista que a confirmação da higidez do Embargante implicaria no
seu retorno imediato às atividades na caserna, caracterizando, assim, o delito de
recusa de obediência. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.” (Superior
Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000238-
77.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Data de Julgamento: 30/8/2018, Data de Publicação: 10/9/2018). (Sem grifos no
original.)
Ainda na tese da desclassificação, a Defesa argumenta:
“Além disso, trata-se de réu CIVIL, já que não possui mais a condição de militar,
uma vez licenciado das fileiras da Aeronáutica.
Portanto, a condenação no delito de recusa de obediência (art. 163) mostra-se
totalmente descabida e desproporcional, já que o acusado estaria sofrendo uma
punição muito rigorosa, sem direito subjetivo à transação penal ou à suspensão
condicional do processo.” (Evento 1, RAZAPECRIM4, fl. 5). (Grifo no original.)
O fato de o Apelante não ser mais militar não favorece o réu na pleiteada
desclassificação, pois, ao tempo do crime, era graduado da Força Aérea Brasileira,
sendo perfeito o enquadramento no crime tipicamente militar.
Igualmente, não se verifica nenhuma inconsistência na dosimetria da
pena, aplicada dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos para o tipo. Quanto aos
institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95, esses não têm aplicabilidade
no âmbito da Justiça Militar, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte por
meio do enunciado nº 9 da Súmula do STM e do art. 90-A da mencionada Lei.
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:50
:: 40001353935 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
15/15
Portanto, comprovada a materialidade e a autoria delitivas do crime de
recusa de obediência, conduta típica prevista no art. 163 do Código Penal Militar, e
não se verificando, no caso, a presença de excludentes da ilicitude ou da
culpabilidade, impõe-se a manutenção do decreto condenatório.
ANTE O EXPOSTO, superada a preliminar de nulidade, conheço e
nego provimento ao Apelo da Defesa, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353935v10 e
do código CRC a203e4a0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/8/2023, às 19:29:21
1. Dúvida a respeito de imputabilidadeArt. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver
dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será êle submetido a perícia médica.
7000047-56.2023.7.00.0000
40001353935 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR